Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DE EMPRESA SÓCIA DA REQUERIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. MANTIDA CONDENAÇÃO COM BASE NO QUANTUM ATUALIZADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada mediante argumento de que questões essenciais não foram apreciadas, se o feito seguiu o trâmite regular e a sentença foi proferida com lastro do princípio do contraditório e do livre convencimento previsto no art. 371 do CPC.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa CALIBRE na ação monitória proposta visando o recebimento de serviços de caminhão, ainda que as notas promissórias tenha sido emitidas em nome de terceira empresa, a ECAP ENGENHARIA, que foi admitida como sócia mediante alteração contratual em data anterior aos fatos narrados na exordial.
3. Merece prosperar a r. sentença que julgou procedente a ação monitória, pois amplamente comprovada a locação dos serviços cobrados, mediante provas testemunhais, que corroboram as notas fiscais e planilha de serviços apresentada, evidenciando a relação jurídica existente entre as partes.
4. Igualmente deve ser mantido o quantum arbitrado com base em planilha de cálculo que corrigiu o valor do débito registrado nos títulos emitidos em 2015.
5. Reconhecida a validade da nota fiscal apresentada, os juros de mora devem incidir a partir a data de vencimento da dívida, e não da citação, nos termos do art. 397, do CC.
6. Embora o juízo a quo tenha fixado os juros de mora a partir do ajuizamento da ação, não havendo interposição de recurso da credora nesse ponto, a mantença da sentença, é medida que se impõe.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.